Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-04.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO DOS PAIS. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE DEVIDAMENTE PONDERADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e dos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. O fato de a sentença não aderir às teses jurídicas, à vertente interpretativa ou à valoração probatória defendidas pela parte não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, de recusa à prestação jurisdicional.
III. Eventual falha na subsunção jurídica ou na valoração das provas pode caracterizar error in judicando que torna o provimento jurisdicional passível de reforma, jamais de anulação, consoante a inteligência dos artigos 479 e 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal, nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, e 1.694 do Código Civil e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
V. Em se tratando de filho menor, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
VI. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência dos filhos menores em função da capacidade contributiva dos genitores.
VII. Devem ser mantidos os alimentos arbitrados mediante a ponderação adequada, sob o fio condutor da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, entre as necessidades do filho menor e a capacidade contributiva dos seus pais.
VIII. O esforço que se exige para o cumprimento do dever de sustento de filho menor é um imperativo para quem tem o dever legal e moral de concorrer para a sua manutenção.
IX. Apelação desprovida.